Tribunal: TJDFT
Processo: 0731871-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Superendividamento. Contratos livremente celebrados. Requisitos da lei 14.181/21. Recurso desprovido.
I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal contra a decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas na qual foi indeferido o pedido liminar de suspensão da exigibilidade dos valores devidos ou limitação a 30% das verbas líquidas de natureza alimentar.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a antecipação dos efeitos da tutela em uma ação de repactuação de dívidas por superendividamento, considerando os contratos livremente celebrados; e (ii) saber se a decisão recorrida foi correta ao indeferir o pedido liminar, levando em conta os requisitos da Lei 14.181/21.
III. Razões de decidir
3. A concessão de liminar para impedir ou limitar o direito de cobrança afetaria contratos legitimamente pactuados e desconsideraria o devido processo legal, cerceando o direito dos credores de buscar a satisfação de seus créditos.
4. A decisão recorrida está em conformidade com a Lei 14.181/21, que exige a audiência de conciliação como momento apropriado para a análise do plano de pagamento e das limitações contratuais.
IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido.